Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA DE MENORES E PARTILHA DE BENS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. DATA DE INÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO FÁTICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso adesivo interposto pela autora que, anteriormente, já havia interposto apelação.
2. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. 2.1. Quanto ao requisito da affectio maritalis diz respeito à vontade, à intenção, ao ânimo dos companheiros de se unirem com o objetivo de constituir família, o que é indispensável para o enquadramento da relação como união estável. Sem isto, o relacionamento afetivo entre os amantes configura, no máximo, sociedade de fato em relação aos bens adquiridos por esforço efetivo de ambos, caso existam. 2.2. E o que aos autos carreado autoriza a conclusão de que o relacionamento amoroso das partes evoluiu de namoro para união estável, com publicidade e objetivo de constituir família, cerca de um mês após o nascimento da filha dos ex-companheiros. Assim é que, embora formalizada escritura pública de união estável em 15/6/2010, os fatos demonstrados nos autos comprovam caracterização de união estável em novembro/2010.
3.Cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido (sucumbência recíproca e proporcional, art. 86, caput, CPC), escorreita a definição do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação (artigo 85, §14, CPC), e observada a gratuidade de justiça deferida à autora.
4. Apelações da autora e do réu conhecidas, recurso adesivo não conhecido. Apelações não providas.